Tribunal: TJDFT
Processo: 0003478-87.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal tentada. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Reconciliação.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunhas e pela apreensão de facão utilizado para ameaçar uma das vítimas.
2 - Se a ameaça foi suficiente para incutir medo nas vítimas, que registraram ocorrência policial e pediram medidas protetivas, deve ser mantida a condenação.
3 - Desconsiderar a ameaça e a agressão porque as partes se reconciliaram é reduzir a proteção da vítima e perpetuar a violência, possibilitando que novos episódios aconteçam, diante do sentimento de impunidade do réu.
4 – Há tentativa quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheais à vontade do agente – o réu correu em direção à vítima, que só não foi agredida porque o filho dela conseguiu contê-lo.
5 – Apelação provida em parte.